Tribunal: TJPA
Processo: 0805434-62.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805434-62.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: DIEGO MORAES VIEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0805434-62.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: DIEGO MORAES VIEIRA

ADVOGADOS: SANDRO F. DA COSTA- OAB/PA 23.083; FERNANDO P. QUARESMA- OAB/PA 23.727

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE TESE ABSOLUTÓRIA FUNDADA NO ART. 386, VII, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Diego Moraes Vieira contra o Acórdão nº 25536690, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a condenação pelo crime de abandono material (art. 244 do Código Penal). O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à tese de absolvição prevista no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e requer, com base nisso, o provimento dos aclaratórios com efeitos modificativos e prequestionatórios. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tese absolutória fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm função limitada ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo incabíveis para provocar reexame da matéria decidida.

4.

O voto condutor do acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese absolutória deduzida pela defesa, assentando que a autoria, a materialidade e a tipicidade do delito restaram comprovadas pelas provas testemunhais e documentais constantes nos autos.

5.

Não há omissão no acórdão quanto à análise da negativa de autoria ou insuficiência de provas, tampouco vício de fundamentação que justifique a oposição dos embargos com efeitos modificativos.

6.

A oposição de embargos com intuito de rediscutir o mérito da decisão configura utilização inadequada da via aclaratória, pois a prestação jurisdicional foi prestada de forma clara e suficiente.

7.

A matéria alegadamente não enfrentada foi objeto de análise no acórdão embargado, o que afasta também a necessidade de prequestionamento específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

2.

Não configura omissão o julgamento que enfrenta de forma expressa e fundamentada a tese absolutória deduzida pela defesa.

3.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, VII, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Criminal 1500472-05.2018.8.26.0063, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 30.05.2023; TJSP, Apelação Criminal 1500304-76.2019.8.26.0383, Rel. Des. Gilberto Cruz, j. 18.07.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0805434-62.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: DIEGO MORAES VIEIRA

ADVOGADOS: SANDRO F. DA COSTA- OAB/PA 23.083; FERNANDO P. QUARESMA- OAB/PA 23.727

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
DIEGO MORAES VIEIRA

contra o Acórdão n.º 25536690, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. ART. 244 DO CÓDIGO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM FACE DO PRÓPRIO FILHO MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso quanto a suposta ação do embargante, uma vez que houve violação ao art. 386, VII do CPP.

Ao final, postula que após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios com efeitos modificativos e prequestionatórios, para que a Turma Julgadora enfrente o tema, bem como reforme o Acórdão combatido.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial

requereu o conhecimento e a rejeição dos embargos (Id. nº 25819473).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, porém sem demonstrar concretamente nenhuma omissão no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões da decisão.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora, tal como se verifica abaixo:

“(...)
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O apelante pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 17579598 a 17579608; 17579713 a 17579720; 17579770 a 17579788).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 17579807), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela genitora da vítima
Maria Gabriela Siqueira Lima
e da testemunha
Lorena Stephanie Freitas Souto
(Ids. 17579747 a 17579755- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que o recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras da vítima e testemunha eram incertas para sustentar a condenação.

Esse é o entendimento dos tribunais pátrios:

“Abandono material – Prova segura – Réu que admitiu que não pagou pensão alimentícia no período mencionado na denúncia – Alegação de desemprego, que, por si só, não justifica o não pagamento da obrigação avençada – Justa causa não configurada – Condenação mantida – Dosimetria – Maus antecedentes não configurados – Condenação pretérita que, no caso, não se presta para negativar a vida pregressa do acusado, dado o grande lapso de tempo decorrido – Pena reduzida – Regime aberto e restritiva de direitos mantidos – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500472-05.2018.8.26.0063; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barra Bonita - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/05/2023; Data de Registro: 30/05/2023).

ABANDONO MATERIAL – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da genitora da criança em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Atipicidade de conduta. Descabimento – Condenação mantida. PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Isenção ou exclusão da pena de multa. Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal. Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) – Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500304-76.2019.8.26.0383; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 18/07/2022; Data de Registro: 18/07/2022).”

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.
(...)”

Não obstante, o ponto de irresignação expresso, foi objetivamente tratado no Acórdão Embargado.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025